Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-35.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. NÃO CABIMENTO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela usuária contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, com a finalidade de obrigar a citada concessionária a restabelecer o serviço de fornecimento de água de sua residência.

2. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido e revogou a liminar anteriormente deferida, ao argumento de que o pagamento parcial do débito não implica, necessariamente, o imediato restabelecimento do serviço, visto que a religação deste está condicionada à quitação integral do débito ou à sua renegociação.

3. Irresignada, a autora interpõe recurso de apelação, sustentando que efetuou o pagamento apenas das 4 (quatro) últimas parcelas, correspondentes aos meses de setembro, agosto, julho e junho de 2019, com a finalidade de restabelecer o fornecimento de água em sua residência, nos termos do art. 121, § 5o, da Resolução da Adasa n. 14/2011, que somente permite a suspensão do serviço em virtude de inadimplemento de até 120 (cento e vinte) dias. Acrescenta que o corte no fornecimento de água por débitos pretéritos caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à saúde e à vida, especialmente diante da possibilidade de cobrança do valor devido pelos meios ordinários, e que a orientação jurisprudencial do STJ se consolidou no sentido de reputar indevida a interrupção do fornecimento de água por parte da concessionária em razão de dívidas antigas, as quais devem ser objeto de cobrança pelas vias ordinárias.

4. Admite-se a suspensão do fornecimento de água no caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução da Adasa n. 14/2011.

5. Os comprovantes acostados aos autos demonstram que, no dia seguinte à suspensão do serviço, a apelante pagou as faturas mais recentes, ressaltando-se que as remanescentes venceram há mais de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual a manutenção do corte de água se afigura indevida, porquanto baseada tão somente em débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária apelada pelas vias ordinárias de cobrança.

6. Ressalta-se que a Adasa, durante a pandemia do coronavírus (COVID 19), editou a Resolução n. 07,de 06 de maio de 2020, suspendendo a realização de corte por inadimplemento durante a vigência das condições excepcionais oriundas da aludida pandemia (art. 4o, I, da Resolução 07/2020), circunstância que atesta a necessidade de acolhimento do pedido da autora.

7. Recurso conhecido e provido.